Tribunal: TJMT
Processo: 1043443-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043443-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GLORIA MARIA DO ESPIRITO SANTO POUSO - CPF: 209.639.391-49 (AGRAVADO), MADALENA PIRES CAMARGO - CPF: 039.208.118-01 (AGRAVADO), MARTA DE OLIVEIRA BARBIERO - CPF: 567.359.521-20 (AGRAVADO), MARIA AUXILIADORA DA SILVA CAMARGO - CPF: 110.220.271-15 (AGRAVADO), PEROLINA CORREA BOTELHO - CPF: 902.314.141-53 (AGRAVADO), CLAUDIA APARECIDA SILVA MONCALE - CPF: 076.979.528-58 (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CUSTEIO DA PERÍCIA PELO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida nos autos de liquidação de sentença por arbitramento, que determinou o adiantamento, pelo ente público, dos honorários periciais no valor de R$ 1.600,00, no prazo de vinte dias. O agravante sustenta que não deu causa à nomeação do perito, que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, que os honorários deveriam ser custeados pelo Estado ou fixados em valor inferior, conforme parâmetros do CNJ. Requereu efeito suspensivo, indeferido em decisão monocrática, e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incumbe ao Município de Cuiabá, vencido na fase de conhecimento, o adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação por arbitramento, mesmo sendo a parte credora beneficiária da justiça gratuita; (
ii
) verificar se o valor de R$ 1.600,00 arbitrado a título de honorários periciais mostra-se excessivo, comportando redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liquidação por arbitramento é fase acessória do processo de conhecimento, cuja finalidade é apenas quantificar a obrigação reconhecida em sentença, não havendo cisão da relação processual ou alteração na definição da sucumbência.

Conforme entendimento fixado no Tema 871 do STJ (REsp 1.274.466/SC), incumbe ao devedor, ainda que ente público, o adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, independentemente da concessão de justiça gratuita à parte credora.

O artigo 95 do CPC, que prevê o rateio de despesas periciais determinadas de ofício, aplica-se apenas à fase de conhecimento e não se sobrepõe ao regime de responsabilidade definido pela sucumbência no título executivo.

O artigo 98, § 3o, do CPC não isenta o devedor vencido da obrigação de adiantar honorários periciais; trata apenas da exigibilidade suspensa de verbas de sucumbência em favor do beneficiário da gratuidade.

A alegação de que o Município não deu causa à perícia não afasta sua responsabilidade, pois a realização de perícia contábil decorre da própria natureza da liquidação por arbitramento, sendo medida necessária à concretização do julgado.

O argumento de ausência de previsão orçamentária é genérico e desprovido de prova documental mínima; além disso, eventual ausência não exime o dever de adiantamento, apenas autorizaria o diferimento para exercício posterior (CPC, art. 91, § 2o), o que sequer foi requerido.

O valor de R$ 1.600,00 fixado pelo Juízo a título de honorários periciais observa a complexidade da matéria, a multiplicidade de autores e os parâmetros da Resolução do CNJ, mostrando-se razoável, proporcional e compatível com o mercado local.

Inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, capaz de justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando o valor módico fixado e a capacidade financeira do Município de Cuiabá.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 91, §§ 1o e 2o, 95, 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.274.466/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, j. 02.03.2016,
DJe
27.10.2016 (Tema 871); TJMT, AI n. 1009575-71.2019.8.11.0000, Rel. Des.
Márcio Aparecido Guedes, j. 05.04.2021; TJMT, AI n. 1009317-61.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 16.07.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento.

A decisão recorrida determinou que o agravante custeasse a perícia contábil necessária à liquidação do julgado e fixou os honorários periciais em mil e seiscentos reais, a serem depositados no prazo de vinte dias.

O agravante busca a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que não deu causa à nomeação do perito, tendo apresentado todos os documentos e cálculos necessários.

Argumenta que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e que, nos termos da legislação processual, a perícia deveria ser custeada por servidor do Poder Judiciário ou por recursos do Estado de Mato Grosso.

Alega que a perícia foi determinada de ofício, o que ensejaria o rateio dos honorários. Sustenta que o valor fixado é excessivo, devendo ser reduzido para quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos, conforme os parâmetros da Resolução do Conselho Nacional de
Justiça. Invoca o princípio da causalidade e a ausência de previsão orçamentária.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais ou, subsidiariamente, para reduzir o valor arbitrado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão monocrática, que reconheceu a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela recursal.

Regularmente intimados, os agravados não apresentaram contraminuta, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

I.
C
onhecimento do recurso

Conforme ressaltado na decisão inaugural desta Relatoria, o
recurso de Agravo de Instrumento preenche os requisitos de admissibilidade previstos na legislação processual civil
, tendo, por isso, sido conhecido.

II.
M
érito recursal

A controvérsia recursal cinge-se à definição de quem deve suportar o ônus do adiantamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença por arbitramento, quando a parte credora é beneficiária da justiça gratuita e a parte devedora, vencida na fase de conhecimento, é ente público municipal. Subsidiariamente, discute-se a adequação do valor fixado a título de honorários periciais.

II.1.
Da natureza jurídica da liquidação de sentença e do regime de responsabilidade pelas despesas processuais

A liquidação de sentença constitui fase processual destinada exclusivamente à quantificação da obrigação já reconhecida em título judicial transitado em julgado. Não se trata de nova demanda autônoma, mas de mero desdobramento procedimental do processo de conhecimento, voltado à apuração aritmética ou técnica do valor devido ao credor. A liquidação não instaura nova relação jurídica processual, mas apenas complementa o provimento jurisdicional já existente, tornando-o exequível mediante a determinação precisa do
valor devido
.

Por essa razão, o regime de sucumbência fixado na sentença de mérito projeta seus efeitos sobre a fase
liquidatória
. A parte vencida no processo de conhecimento permanece como vencida na liquidação, devendo arcar com os ônus dela decorrentes, inclusive com o adiantamento dos honorários periciais eventualmente necessários à apuração do valor devido. Essa compreensão decorre da própria lógica do sistema processual, que não admite a cisão artificial entre as fases de conhecimento e liquidação para fins de definição da responsabilidade pelas despesas processuais.

Esse entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o Recurso Especial sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese vinculante no sentido de que na fase autônoma de liquidação de sentença, seja por arbitramento ou por artigos, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais

(REsp 1.274.466/SC, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 02/03/2016,
DJe
27/10/2016 – Tema 871)
.

A razão de decidir do precedente vinculante reside justamente na compreensão de que a liquidação não constitui fase autônoma no sentido de
criar nova
relação processual, mas apenas complementa o julgado anterior. Assim, a responsabilidade pelas despesas processuais, inclusive honorários periciais, já foi definida na sentença de mérito, cabendo ao vencido suportá-las.

No caso dos autos, o Município de Cuiabá foi vencido na fase de conhecimento, tendo sido condenado ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor, com a ressalva de que o percentual devido seria apurado em liquidação por arbitramento. A sentença transitou em julgado há anos, restando apenas a quantificação do valor devido mediante perícia contábil.

Portanto, compete ao Município, na qualidade de devedor e vencido, arcar com o adiantamento dos honorários periciais necessários à liquidação do julgado.

A aplicação desse entendimento não representa inovação ou surpresa processual, mas sim a observância de orientação jurisprudencial consolidada e pacificada nos tribunais superiores, que deve ser seguida pelas
instâncias ordinárias em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da isonomia e da efetividade da prestação jurisdicional.

II.2.
Da inaplicabilidade do artigo 95 do Código de Processo Civil à hipótese dos autos

O agravante invoca o artigo 95 do Código de Processo Civil para sustentar que, tendo a perícia sido determinada de ofício, os honorários deveriam ser rateados entre as partes ou, considerando que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, custeados pelo Estado de Mato Grosso. O dispositivo legal mencionado estabelece que cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Ocorre que o referido dispositivo
aplica-se
precipuamente à fase de conhecimento, quando ainda não há definição sobre a sucumbência e, portanto, sobre quem arcará com as despesas processuais ao final.

Na liquidação de sentença, diversamente, a sucumbência já está definida, razão pela qual prevalece o regime específico estabelecido no Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

Ademais, a perícia determinada na liquidação não é propriamente uma perícia "de ofício" no sentido técnico-processual do termo, mas sim uma perícia necessária à apuração do quantum devido, decorrente da própria natureza da liquidação por arbitramento.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELA PARTE VENCIDA NA FASE DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/SC, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos."

(TJ-MT 10095757120198110000 MT, Relator Desembargador MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2021)

Portanto, não há que se falar em aplicação do artigo 95 do Código de Processo Civil à hipótese dos autos, prevalecendo o entendimento consolidado no Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça.

II.3
. Da inaplicabilidade do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil

O agravante sustenta, ainda, que o artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil estabeleceria que, quando a parte beneficiária da justiça gratuita necessita de perícia, esta deve ser custeada pelo Estado, e não pela parte contrária.

Registre-se, por oportuno, que a argumentação desenvolvida pela ilustre Procuradora da parte incorre em inequívoco equívoco normativo, porquanto atribui ao § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil conteúdo que não corresponde ao texto legal vigente. Com efeito, o referido dispositivo
não disciplina a forma de custeio ou o adiantamento de honorários periciais pelo Estado em favor do beneficiário da justiça gratuita
, mas, diversamente,
trata exclusivamente do regime de suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência impostas ao beneficiário vencido
, condicionando sua execução à demonstração superveniente de capacidade financeira, no prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado.

Assim, a transcrição apresentada, além de não encontrar respaldo na literalidade da norma processual,
não se presta a amparar a tese de impossibilidade de adiantamento de honorários periciais
, revelando-se juridicamente impertinente ao caso concreto, razão pela qual não se aplica à hipótese dos autos.

Ademais, cabe salientar que, no caso dos autos, a responsabilidade pelo pagamento da perícia não é da parte autora,
beneficiária da justiça gratuita, mas sim do Município de Cuiabá, vencido na fase de conhecimento e devedor na liquidação.

A gratuidade da justiça concedida à parte autora não tem o condão de transferir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelas despesas processuais que, por força da sucumbência, devem ser suportadas pelo Município réu.

Admitir a tese do agravante implicaria subverter o regime de sucumbência estabelecido no Código de Processo Civil e consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, permitindo que o ente público vencido se eximisse de suas obrigações processuais sob o argumento de que a parte contrária é beneficiária da justiça gratuita.

Tal interpretação não encontra amparo legal ou jurisprudencial, devendo ser rechaçada.

Nesse sentido, precedente desta Corte:

"Agravo Interno em Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009317-61.2019.8.11.0000 RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ RECORRIDO: MANOEL RODRIGUES CABRAL AGRAVO INTERNO – JULGAMENTO DE RECURSO ANTE A SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – LIQUIDAÇÃO SENTENÇA – URV – HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS VENCIDO – RESP PARADIGMA 1.274.466/SC (TEMA 871) – ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ART. 1.030, I, A, § 2o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da tese fixada no paradigma REsp n. 1.274.466/SC, na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009317-61.2019.8.11.0000, Relatora Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 16/07/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/07/2020)

Portanto, não há que se falar em aplicação do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil à hipótese dos autos.

II.4.
Do princípio da causalidade

O agravante sustenta que não deu causa à nomeação do perito, uma vez que apresentou toda a documentação necessária, incluindo fichas financeiras, legislação pertinente e cálculos demonstrativos da inexistência de diferenças remuneratórias.

O argumento não prospera.

O princípio da causalidade, embora relevante para a definição da responsabilidade pelas despesas processuais em determinadas situações,
não se sobrepõe ao regime de sucumbência estabelecido na sentença de mérito.

No caso dos autos, o Município de Cuiabá foi vencido na fase de conhecimento, tendo sido reconhecido judicialmente que houve defasagem salarial decorrente da conversão de Cruzeiro Real em URV, com a ressalva de que o percentual devido seria apurado em liquidação por arbitramento.

A necessidade de realização de perícia contábil decorre da própria natureza da liquidação por arbitramento, que pressupõe a apuração técnica do quantum devido. Não se trata de prova requerida pela parte autora ou determinada em razão de inércia do Município, mas de providência necessária ao cumprimento do julgado.

Ademais, a apresentação de documentos e cálculos pelo Município não afasta a necessidade de perícia judicial, uma vez que os cálculos apresentados pela parte interessada não têm a mesma força probatória de um laudo pericial elaborado por profissional imparcial nomeado pelo Juízo.

Portanto, a alegação de que o Município não deu causa à nomeação do perito não tem o condão de afastar sua responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, que decorre da sucumbência na fase de conhecimento.

II.5.
Da ausência de previsão orçamentária

O agravante sustenta que não há previsão orçamentária para o adiantamento dos honorários periciais, invocando o artigo 91, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, que estabelece que as perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova.

O dispositivo invocado, contudo, refere-se às perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública, e não às perícias determinadas em liquidação de sentença em que a Fazenda Pública figura como vencida.

No caso dos autos, a perícia não foi requerida pelo Município de Cuiabá, mas determinada pelo Juízo como providência necessária à liquidação do julgado. Assim, não se aplica o regime do artigo 91, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, mas sim o regime do Tema 871 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, a alegação de ausência de previsão orçamentária não foi comprovada documentalmente. O agravante não trouxe aos autos qualquer demonstrativo orçamentário, parecer da Secretaria de Finanças, certidão da Contadoria ou outro documento que evidencie a impossibilidade material de adiantamento dos honorários periciais. Trata-se de alegação genérica, desacompanhada de qualquer elemento probatório mínimo que permita sua verificação.

Ressalte-se que o valor fixado pelo Juízo de origem é de mil e seiscentos reais, montante módico que não tem potencial para comprometer
o equilíbrio financeiro do Município de Cuiabá, ente público de grande porte, capital do Estado de Mato Grosso
.

Ademais, ainda que houvesse comprovação da ausência de previsão orçamentária específica para essa finalidade, tal circunstância não afastaria a responsabilidade do Município pelo pagamento dos honorários periciais, mas apenas autorizaria o diferimento do pagamento para o exercício financeiro seguinte, nos termos do artigo 91, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Contudo, sequer essa providência foi requerida pelo agravante, que se limitou a pleitear a total exoneração de sua responsabilidade.

Portanto, a alegação de ausência de previsão orçamentária não tem o condão de afastar a responsabilidade do Município pelo adiantamento dos honorários periciais, especialmente diante da ausência de comprovação documental e da modéstia do valor fixado.

II.6.
Do valor dos honorários periciais fixados

Subsidiariamente, o agravante sustenta que o valor dos honorários periciais fixados é excessivo, devendo ser reduzido para quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos, conforme os parâmetros da Resolução do Conselho Nacional de Justiça. Argumenta que a matéria é considerada um processo ajuizado em massa, que existe uma quantidade expressiva de processos que versam sobre a mesma matéria, e que a empresa indicada como perito tem sido nomeada em outros casos análogos, o que, por certo, além de agilizar a elaboração do cálculo, facilitará o trabalho do perito.

O argumento não merece acolhida.

A Resolução do Conselho Nacional de Justiça estabelece valores de referência para honorários periciais, mas expressamente autoriza o magistrado, em decisão fundamentada, a ultrapassar os valores de referência constantes da tabela anexa, em até cinco vezes, considerando a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades regionais.

No caso dos autos, a decisão recorrida fundamentou adequadamente a fixação dos honorários periciais em mil e seiscentos reais, considerando a complexidade dos cálculos a serem elaborados, a necessidade de análise de legislação específica e de fichas financeiras de múltiplos autores, e a realidade do mercado regional. O valor arbitrado observa o escalonamento recomendado para hipóteses com mais de um autor, partindo-se do valor base de seiscentos reais para o primeiro autor, acrescido de duzentos reais, um terço, para cada um dos demais autores, totalizando o montante informado.

Ademais, conforme salientado na decisão recorrida, há que se considerar a realidade fática de que a fixação dos honorários periciais em valores considerados ínfimos ou irrisórios inevitavelmente acarretaria
no
retardamento do feito, já que nenhum profissional aceitaria o encargo, o que implica em ofensa aos princípios da razoável duração do processo, da celeridade e da efetividade processual.

A fixação de honorários em valores compatíveis com a complexidade do trabalho e com a realidade do mercado é medida que se
impõe para viabilizar a efetiva realização da perícia e, consequentemente, o cumprimento do julgado.

No caso dos autos, o valor de mil e seiscentos reais para a realização de perícia contábil envolvendo seis autores, com necessidade de análise de legislação específica, fichas financeiras e apuração de percentual de defasagem salarial decorrente da conversão de Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor, mostra-se razoável e proporcional à complexidade do trabalho a ser desenvolvido.

A alegação de que a matéria é considerada um processo ajuizado em massa e de que a empresa indicada como perito tem sido nomeada em outros casos análogos não tem o condão de justificar a redução dos honorários periciais. Cada processo possui suas particularidades, cada autor possui sua própria ficha financeira, sua própria trajetória funcional, sua própria legislação aplicável. A perícia não pode ser realizada de forma padronizada ou genérica, mas deve analisar individualmente a situação de cada autor, razão pela qual o valor fixado mostra-se adequado.

Ademais, o fato de o perito ter sido nomeado em outros casos análogos não significa que o trabalho seja menos complexo ou que possa ser realizado de forma superficial. Ao contrário, a experiência do profissional em casos semelhantes é fator que justifica a fixação de honorários em valores adequados, uma vez que demonstra a especialização e o grau de zelo do profissional.

Portanto, o valor dos honorários periciais fixados pelo Juízo de origem mostra-se razoável, proporcional e adequado à complexidade do trabalho a ser desenvolvido, não merecendo qualquer redução.

II.7.
Da ausência de risco de dano grave

Por fim, cumpre registrar que não se verifica, na hipótese dos autos, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a justificar a concessão de tutela de urgência recursal, conforme já decidido na decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

O valor dos honorários periciais fixado pelo Juízo de origem é de mil e seiscentos reais, montante módico que não tem potencial para comprometer o equilíbrio financeiro do Município de Cuiabá ou causar-lhe prejuízo irreparável. Trata-se de ente público de grande porte, capital do Estado de Mato Grosso, com orçamento anual na ordem de bilhões de reais, que certamente possui capacidade financeira para suportar despesa de valor tão reduzido.

Ademais, caso o Município seja vencedor ao final da liquidação, poderá pleitear o ressarcimento dos valores adiantados, nos termos dos artigos 91 e 98, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Portanto, não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Por outro lado, o risco de irreversibilidade, quando presente, costuma ser verificado do lado oposto, ou seja, em desfavor dos autores, servidores públicos que aguardam há décadas o recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor.

O atraso na liquidação e a frustração do direito da parte credora, sobretudo em casos de atrasos salariais consolidados há décadas,
representam dano muito mais grave e irreparável do que o mero adiantamento de honorários periciais em valor módico pelo ente público devedor.

Portanto, não há que se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, apto a justificar a concessão de tutela de urgência recursal ou a reforma da decisão agravada.

Diante de todo o exposto, a decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, não merecendo qualquer reparo.

A responsabilidade do Município de Cuiabá pelo adiantamento dos honorários periciais decorre de sua condição de vencido na fase de conhecimento e da aplicação do regime jurídico consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, segundo o qual, na fase autônoma de liquidação de sentença, por arbitramento ou por artigos, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais.

A gratuidade da justiça concedida à parte autora não tem o condão de transferir ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelas despesas processuais que, por força da sucumbência, devem ser suportadas pelo Município réu. O princípio da causalidade não se sobrepõe ao regime de sucumbência estabelecido na sentença de mérito. A alegação de ausência de previsão orçamentária não foi comprovada documentalmente e não tem o condão de afastar a responsabilidade do Município pelo adiantamento dos honorários periciais.

O valor dos honorários periciais fixados pelo Juízo de origem mostra-se razoável, proporcional e adequado à complexidade do trabalho a ser desenvolvido, observando os parâmetros da Resolução do Conselho Nacional de Justiça e a realidade do mercado regional, não merecendo qualquer redução.

Portanto, a decisão recorrida deve ser mantida integralmente, por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora adoto como razões de decidir.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, que determinou ao Município de Cuiabá o adiantamento dos honorários periciais fixados em mil e seiscentos reais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026